Tribunal: TJBA
Processo: 0551037-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551037-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, IRENE FERREIRA CUNHA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO AO ESTADO PARA FINS EDUCACIONAIS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., extinguindo a execução relativa à cobrança de IPTU e TRSD do exercício de 2007.

II. Questão em discussão: Discute-se (i) a legitimidade do proprietário para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, mesmo diante de cessão do imóvel a terceiro; e (ii) a subsistência de isenção tributária previamente reconhecida administrativamente, diante de alteração legislativa e ausência de renovação formal do benefício.

III. Razões de decidir: Restou comprovado que o imóvel foi cedido gratuitamente ao Estado da Bahia por contrato de comodato vigente à época do fato gerador, sendo efetivamente utilizado para fins educacionais, o que atrai a incidência de norma isentiva prevista na legislação municipal. A inscrição imobiliária objeto da cobrança constitui desmembramento de imóvel maior previamente reconhecido como isento, permanecendo inalterada a destinação pública que fundamentou o benefício fiscal. A isenção tributária reconhecida em processo administrativo possui natureza declaratória e produz efeitos enquanto persistirem os requisitos fáticos que a justificaram, não sendo exigível renovação formal anual quando inexistente alteração da situação de fato. A exigência de novo requerimento configura formalismo excessivo e afronta os princípios da continuidade administrativa, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. A sucessão legislativa municipal não afasta a isenção quando a nova norma mantém a previsão do benefício para hipóteses idênticas. Demonstrada a permanência das condições que ensejaram a isenção, revela-se indevida a cobrança de IPTU e TRSD no exercício impugnado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0551037-98.2017.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator